Tribunal: TJMT
Processo: 1023248-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023248-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), JOAQUIM MARTINS DOS SANTOS - CPF: 172.370.411-34 (AGRAVANTE), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (AGRAVADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), MARUSKA HILARIO DE BRITO SOUZA - CPF: 018.121.361-37 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NOMEAÇÃO DE PERITO. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PERÍCIA. INFECÇÃO HOSPITALAR POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS. GRAVES COMPLICAÇÕES. PERITO GENERALISTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária ajuizada com fundamento em responsabilidade civil por suposto erro médico, que rejeitou impugnação à nomeação de perito sem especialização em infectologia, mantendo decisão anteriormente proferida mesmo após embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a admissibilidade do agravo de instrumento diante da alegada ausência de previsão expressa no art. 1.015 do CPC/2015; e
(ii) a necessidade de designação de perito com especialização em infectologia para realização de perícia médica sobre infecção hospitalar grave, quando o profissional nomeado declarou possuir apenas formação em medicina legal e perícia médica.

III. Razões de decidir

3.

A rejeição à impugnação da nomeação do perito configura hipótese de urgência apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento, conforme interpretação conferida ao art. 1.015 do CPC/2015 pelo STJ no julgamento do Tema 988, ante a possibilidade de realização de prova pericial por profissional não especializado, com prejuízo irreversível à parte.

4.

O caso demanda avaliação técnico-científica de infecção hospitalar complexa, com evolução clínica severa e alegada falha no diagnóstico precoce, o que exige conhecimento específico de infectologia, nos termos do art. 465, § 2o, II, do CPC.

5.

A designação de perito não especializado em matéria técnica central da demanda compromete a validade da prova pericial, podendo configurar cerceamento de defesa, em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da eficiência da instrução.

6.

A jurisprudência nacional tem reconhecido a necessidade de compatibilidade entre a especialidade do perito e o objeto da perícia, especialmente em ações envolvendo responsabilidade médica de maior complexidade.

7.

Prevalece o entendimento de que, em se tratando de demanda com núcleo probatório centrado em matéria médica especializada, a atuação de profissional generalista, ainda que perito judicial habilitado, é insuficiente para assegurar a qualidade técnica da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento provido, com a reforma da decisão agravada, determinando a nomeação de perito com especialização comprovada em infectologia.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à nomeação de perito, quando demonstrada urgência e risco de produção de prova técnica inadequada.

2. É imprescindível a designação de perito com especialização compatível com o objeto da perícia médica, nos termos do art. 465, § 2o, II, do CPC/2015, quando a complexidade da matéria exigir conhecimento técnico específico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Joaquim Martins dos Santos
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária no 0001358-53.2016.8.11.0035 (Código: 44545), em trâmite na Vara Única de Alto Garças, ajuizada contra Sociedade Hospitalar Cuiabana S.A. e Hospital Beneficente Santa Helena, que rejeitou a impugnação à nomeação do perito, e manteve a decisão mesmo após oposição de embargos de declaração.

Sustenta o agravante que a nomeação de perito especialista em infectologia se mostra imprescindível para assegurar maior rigor técnico e científico ao laudo pericial, considerando a complexidade das questões médicas envolvidas.

Alega que o perito designado possui formação generalista, e que a gravidade do quadro clínico, aliado à dificuldade enfrentada para o diagnóstico correto da infecção por Staphylococcus aureus, exige a atuação de um especialista em infectologia. Ressalta que, conforme narrativa, o agravante passou inicialmente por um médico generalista e uma endocrinologista, os quais não diagnosticaram a infecção, vindo a obtê-lo apenas após avaliação por uma infectologista.

Assevera que o próprio perito nomeado, Dr. João Leopoldo Baçan, reconheceu não deter especialidade em infectologia, sendo especializado em medicina legal e perícia médica. Destaca, ainda, que o juízo de origem já havia anteriormente deferido a designação de perito infectologista, decisão que entende dever ser mantida, por não acarretar prejuízo à parte adversa.

Requer, em sede liminar, o deferimento de efeito suspensivo para impedir a realização da perícia pelo perito generalista. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a nomeação de perito especialista em infectologia.

Foi concedido efeito suspensivo.

Preliminarmente o agravado defende o não cabimento do agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol taxativo e inaplicabilidade do tema 988 do STJ. No mérito defende a desnecessidade de especialidade do perito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Joaquim Martins dos Santos
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária no 0001358-53.2016.8.11.0035 (Código: 44545), em trâmite na Vara Única de Alto Garças, ajuizada contra
Sociedade Hospitalar Cuiabana S.A. e Hospital Beneficente Santa Helena
, que rejeitou a impugnação à nomeação do perito, e manteve a decisão mesmo após oposição de embargos de declaração.

I. Preliminar das contrarrazões: Não cabimento do agravo de instrumento

Suscita a parte agravada preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão agravada — a qual rejeitou a impugnação à nomeação do perito — não se enquadraria no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, considerado de taxatividade mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 988.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

É certo que o art. 1.015 do CPC elenca hipóteses expressas de cabimento do agravo de instrumento, não mencionando, de forma literal, a impugnação à nomeação de perito judicial. No entanto, a jurisprudência consolidada — inclusive em sede de recurso repetitivo — reconhece que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição do agravo quando demonstrada a urgência da medida impugnada ou quando houver possibilidade de inutilidade futura da decisão, caso não imediatamente revista.

Eis o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 988, no leading case REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/12/2018, DJe 19/02/2019)

No caso concreto, a nomeação de perito sem especialização técnica compatível com o objeto da perícia — aliada à iminência da realização do exame pericial — configura situação de evidente urgência, sendo passível de causar prejuízo irreversível à parte que impugnou a escolha, especialmente por se tratar de prova essencial à resolução do mérito.

A manutenção da decisão recorrida, caso não imediatamente revista, poderá acarretar a realização de perícia por profissional sem a qualificação exigida, produzindo prova de valor questionável, comprometendo o contraditório, a ampla defesa e a eficiência da instrução. Eventual deferimento da pretensão recursal apenas em sede de apelação obrigaria à reabertura da fase probatória, causando tumulto processual e ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

A doutrina também é firme no sentido de que decisões interlocutórias que designam ou rejeitam impugnações à perícia judicial têm aptidão para causar gravame irreversível à parte, devendo ser excepcionadas da literalidade do rol do artigo 1.015.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II. Mérito

A controvérsia central reside na adequação técnica da nomeação de perito judicial para a realização de prova pericial médica em demanda que versa sobre possível infecção hospitalar por Staphylococcus aureus, com gravíssimos desdobramentos clínicos.

Segundo se extrai dos autos, a demanda trata de responsabilidade civil por suposto erro médico ocorrido após procedimento de angioplastia, seguido de agravamento do estado clínico do autor, cuja condição evoluiu para infecção severa, hospitalizações sucessivas e perda funcional com alegada invalidez.

A perícia médica judicial requerida tem por objeto esclarecer a existência de nexo causal entre a infecção e a atuação dos hospitais demandados, bem como aferir eventual falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

Constata-se, dos documentos acostados e das razões recursais, que o perito nomeado – Dr. João Leopoldo Baçan – declarou expressamente não possuir especialidade em infectologia, tendo sua formação voltada à medicina legal e perícia médica.

A despeito disso, o juízo de origem considerou desnecessária a substituição do profissional, sob o argumento de que infecções por
Staphylococcus aureus
são comuns em ambiente hospitalar, não caracterizando quadro clínico de excepcional complexidade a demandar conhecimento especializado.

Entretanto, essa compreensão não se coaduna com a jurisprudência dominante e tampouco atende ao escopo da produção probatória judicial em casos de alta complexidade médica.

Com efeito, a interpretação sistemática do artigo 465 do Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de nomear perito “especializado no objeto da perícia”. O § 2o, inciso II, do mesmo dispositivo reforça essa exigência ao prever que o perito deve apresentar currículo com a comprovação de especialização compatível com a matéria a ser examinada.

O presente caso envolve quadro infeccioso atípico com desdobramentos sistêmicos graves e de difícil diagnóstico inicial, conforme narrado pelo autor e corroborado por sua trajetória clínica. A bactéria envolvida, embora de ocorrência conhecida no ambiente hospitalar, assumiu, na hipótese dos autos, desenvolvimento agressivo, acometendo múltiplos sistemas do organismo e resultando em internações prolongadas, cirurgias e, segundo alegado, incapacitação funcional definitiva.

Tais circunstâncias exigem análise técnico-científica minuciosa, cuja adequada compreensão repousa precisamente sobre o domínio específico da infectologia clínica. Não se trata, pois, de mera avaliação médica geral, mas de exame técnico centrado em protocolos de prevenção de infecção hospitalar, tempo-resposta na introdução de antibióticos, padrões de resistência bacteriana e critérios de diagnóstico diferencial – todos conceitos especializados que ultrapassam o campo da medicina geral ou da perícia forense tradicional.

Diversos precedentes de tribunais pátrios têm reconhecido a necessidade de compatibilidade entre a especialidade do perito e o objeto técnico da demanda, especialmente em ações que envolvem erro médico, doenças específicas ou condições clínicas de maior complexidade. Destacam-se, por exemplo:

TJSP
– Apelação Cível n. 1001442-68.2022.8.26.0048, Rel. Des. Theodureto Camargo: anulação de sentença por perícia realizada por médico não especialista.

TJRJ
– AI n. 0030673-39.2021.8.19.0000: substituição de perito generalista por oncologista diante da complexidade da matéria.

TRF4
– AC n. 5010505-88.2020.4.04.9999: anulação de sentença e reabertura da instrução para nova perícia.

O argumento de que a bactéria envolvida não é “rara” não elide a exigência de perícia especializada, pois o critério para a designação do perito não é a frequência estatística do agente patogênico, mas sim a complexidade do caso concreto e a natureza das questões técnicas a serem esclarecidas nos autos.

A jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que, em causas onde o cerne do litígio repousa sobre dados técnico-científicos especializados, a atuação de perito não especialista pode configurar cerceamento de defesa, maculando a validade da prova e, por consequência, do julgamento.

Destaca-se, ademais, que a própria magistrada que antecedeu o juízo atual havia determinado a nomeação de médica infectologista, reconhecendo, corretamente, a especificidade da matéria a ser periciada. A revogação posterior dessa nomeação, sem justificativa idônea ou fato novo impeditivo, fere os princípios da segurança jurídica e da eficiência na instrução processual.

Assim, diante da relevância da prova pericial para a elucidação do caso, da incompatibilidade entre a especialidade do perito nomeado e o objeto da perícia, e da possibilidade de prejuízo irreparável ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para
reformar a decisão agravada
, determinando a
nomeação de profissional com especialização comprovada em infectologia
, a fim de realizar a prova pericial médica requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025